Tribunal: TJMT
Processo: 1012440-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012440-96.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP
AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr. Jorge Iafelice dos Santos, que em Ação de Busca e Apreensão no. 1016432-90.2020.8.11.0003 ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., indeferiu o pedido de suspensão da ação de busca e apreensão, bem como determinou seu prosseguimento afirmando que não houve a comprovação da essencialidade do bem objeto da demanda.
Aduz o agravante que a decisão de origem não fora acertada, porquanto “os bens objeto da ação de busca e apreensão de 1a instância são extremamente essenciais ao funcionamento da Agravante, que se encontra em recuperação judicial, razão pela qual os mesmos não podem ser retirados de sua posse enquanto perdurar o período de suspensão das ações e execuções disposto no art. 6o§4o da Lei 11.101/05”.
Ressalta que “trata-se a Agravante de empresa que atua no ramo do transporte rodoviário de cargas, sendo que tal atividade é exercida por meio de caminhões. Nesse sentido, é correto afirmar que os caminhões, reboques, semirreboques, e rodotrens são os principais mecanismos de trabalho da Agravante, uma vez que sua atividade fim é exercida por meio de tais veículos”.
Afirma que o bem objeto de busca e apreensão se trata de CARRETA, veículo utilizado para realizar os fretes, cujos quais a Agravante é contratada para fazer e que a essencialidade já foi reconhecida pelo juízo da recuperação judicial.
Destaca que caso haja a apreensão do veículo a Agravante ficará impossibilitada de exercer suas atividades, uma vez que perderá grande parte de sua capacidade de produção o que acarretará na ausência de condições para cumprir o plano de recuperação judicial apresentado aos credores.
Diz que “resta demonstrado que o bem objeto da ação de busca e apreensão de 1a instância é essencial à atividade da Agravante, razão pela qual o mesmo deve ser mantido em sua posse enquanto perdurar o período de blindagem previsto no art. 6o, §4o da Lei 11.101/05, vez que a retirada de bens essenciais à atividade de empresas em recuperação judicial de sua posse está devidamente proibida pelo art. 49, §3o da Lei 11.101/05”.
Pontua que o Juízo recuperacional já se manifestou acerca da essencialidade dos caminhões para a agravante, bem como determinou a manutenção da posse de todos os veículos em favor desta, de modo que a decisão que indeferiu pedido de suspensão formulado pela Agravante está em desacordo tanto com a legislação vigente, quanto com a decisão do juízo recuperacional.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo ao presente recurso, “a fim de determinar a suspensão da Ação de Busca e Apreensão no 1016432-90.2020.8.11.0003 – 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, enquanto perdurar o período de blindagem” e, alternativamente, caso não seja o entendimento que “seja concedido efeito ativo para determinar a manutenção da posse dos bens em favor da Agravante, enquanto perdurar o período de blindagem previsto”. No mérito, requereu o provimento do recurso com a confirmação do pedido liminar e a consequente reforma da decisão agravada.
Preparo devidamente recolhido no Id. 94337470.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
O agravante busca a concessão do efeito ativo ao presente recurso, para que seja determinada a suspensão da Ação de Busca e Apreensão no 1016432-90.2020.8.11.0003 – 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, enquanto perdurar o período de blindagem e, alternativamente, requer a manutenção da posse dos bens em favor da Agravante, enquanto perdurar o período de blindagem previsto.
Verifico que nos autos de origem já fora deferida liminarmente a medida de busca e apreensão do bem móvel objeto do litígio em questão, cito excerto da decisão proferida pelo magistrado a quo:
“Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar, objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o credor a inadimplência contratual da parte requerida, frisando que esta firmou pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos quais reclama a parte autora o pagamento da quantia apontada na inicial.
Com a petição inicial veio o demonstrativo do débito (ID. 37260968) e o instrumento de notificação (ID. 37260969) para efeitos de constituição em mora da parte devedora.
Nesta trilha, nos termos do art. 3o, do Decreto-Lei no 911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula no 72 do STJ prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial.
Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação...”.
Devidamente citado nos autos de origem, o ora agravante formulou pedido de suspensão da ação, argumentando que anterior ao pedido de recuperação judicial da recuperanda, o crédito do autor, ora agravado, se sujeita à recuperação judicial deferida, razão pela qual está o mesmo impedido, pelo prazo de 180 dias previsto no §4o do artigo 6o da Lei n. 11.101/2005, de efetuar qualquer ato incompatível com a inexigibilidade de seu crédito - proibição que provém, inclusive, de determinação judicial.
Após tal pedido sobreveio a decisão ora agravada, que determinou o prosseguimento do feito de origem, afirmando a inexistência de comprovação da essencialidade do bem objeto da presente, bem como a presença da supracitada ressalva do juízo recuperacional quanto ao bem litigioso.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida de urgência.
A um primeiro olhar, vislumbra-se da análise das provas produzidas que o bem móvel objeto do litígio em questão fora relacionado no juízo recuperacional como bem essencial, conforme relação de bens essenciais acostada no Id. 94242997 e, ainda, verifica-se que o juízo recuperacional ao deferir a recuperação judicial no tópico “DA MANUTENÇÃO DA RECUPERANDA NA POSSE DOS BENS ESSENCIAIS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADE”, assim se manifestou:
“Ante tais considerações, DETERMINO que os bens essenciais ao desenvolvimento das atividades da devedora sejam mantidos na posse da mesma, durante o prazo de blindagem, estando proibidos quaisquer atos expropriatórios ou que retirem da posse da recuperanda bens essenciais ao desenvolvimento de suas atividades empresariais. Registro que a essencialidade dos bens será apreciada e decidida caso a caso, após a prévia manifestação do administrador judicial, que acompanhará com proximidade o desenvolvimento das atividades da recuperanda e poderá discorrer, com precisão, acerca da essencialidade de cada um em específico. Contudo, possível adiantar-se que, com relação aos caminhões utilizados para o desenvolvimento do transporte, arrolados na petição inicial, resta clarividente a inegável essencialidade dos mesmos para a continuidade da atividade da transportadora recuperanda, razão pela qual devem logicamente permanecer na posse da autora. (Id. 94242998. – fls. 20) (grifei)
Demais disso, fora deferido em 30/05/2021 pelo Juízo recuperacional (autos n. 1027181-69.2020.811.0003) o pedido de prorrogação do prazo de blindagem por mais 180 (cento e oitenta dias).
É cediço que, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.1105/2005, o credor fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, in verbis:
“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
[...]
§ 3o- Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial”.
No entanto, como se vê da parte final do aludido artigo, não se permite que durante o prazo de blindagem – 180 dias – promova-se a venda ou a retirada, do estabelecimento do devedor, dos bens essenciais à sua atividade empresarial.
Isso porque, nestes casos, deve ser observado o princípio da preservação ou continuidade da empresa, atendendo-se aos objetivos mais amplos e fundamentais de superação da crise econômico-financeira desta, visando à manutenção da fonte produtora, emprego dos trabalhadores e interesses dos credores como um todo, promovendo a necessária função social e estimulando a atividade econômica.
Dessarte, em análise perfunctória, entendo que a retirada do bem da empresa agravante, neste momento, poderia representar verdadeiro óbice ao cumprimento das suas obrigações, visto que se trata de bem móvel indispensável à manutenção de suas atividades.
Nesse trilhar é o entendimento jurisprudencial desse sodalício:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – PARTE RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005 – APREENSÃO DE BENS MÓVEIS – IMPOSSIBILIDADE DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM DE 180 DIAS – BENS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL – RETOMADA DA AÇÃO AO FINAL DO PERÍODO DE BLINDAGEM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É cediço que os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, contudo, durante o período de blindagem, de 180 (cento e oitenta) dias, estabelecido pelo art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, não se permite a venda ou a retirada, do estabelecimento da devedora, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra. No caso dos autos, o pedido de processamento da recuperação judicial foi deferido em 05/02/2020, pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos do processo no. 1000311-70.2020.811.0040. Assim, findado o período de blindagem, a ação de busca e apreensão deve retomar o seu curso. (TJ-MT 10194339220208110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 12/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2021).
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005 – APREENSÃO DE BENS MÓVEIS – IMPOSSIBILIDADE DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM DE 180 DIAS – BENS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL – RETOMADA DA AÇÃO AO FINAL DO PERÍODO DE BLINDAGEM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, contudo, durante o período de blindagem, de 180 (cento e oitenta) dias, estabelecido pelo art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, não se permite a venda ou a retirada, do estabelecimento da devedora, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra. Findado o período de blindagem, a ação de busca e apreensão deve retomar o seu curso. (TJ-MT - AI: 10146488720208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020).
Assim, a situação colocada em estudo autoriza a concessão do efeito ativo para determinar a suspensão do feito originário durante o período de blindagem, de 180 (cento e oitenta) dias, estabelecido pelo juízo recuperacional, eis que a decisão agravada comporta busca apreensão de bem que, prima facie, é utilizado na manutenção da empresa agravante.
Dessa maneira, nada obsta que diante de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito, esta Câmara possa firmar convencimento diverso, haja vista a apresentação de outros elementos nos autos, inclusive o contraponto constante nas contrarrazões recursais.
Diante do exposto, CONCEDO o efeito ativo vindicado, determinando a suspensão da ação de busca e apreensão originária durante o período de blindagem da recuperação judicial da empresa agravante.
Comunique-se ao juízo da causa, na forma do art. 1.019, inciso I do CPC.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de julho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora